Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. ARTIGO 485, IV E VI, DO CPC. CABIMENTO. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito. Afirma ter sido a sentença proferida em evidente ofensa aos arts. 9o e 10, porquanto sem advertência prévia e sem oportunidade de manifestação à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Argumenta que eventual inércia da parte apelante não se confunde com a ausência de interesse processual, e deve ser tratada na forma do art. 485, inciso III do CPC, o qual exige a intimação pessoal. Invoca os princípios da primazia de mérito e da cooperação. Aduz não ser pressuposto processual a existência de bens penhoráveis, e em caso de não localização, deveria o feito ser suspenso por 1 (um) ano, com posterior início do prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 924, inciso V do CPC. Aponta a inaplicabilidade da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010, a qual permitia a extinção sem resolução de mérito pela ausência de bens penhoráveis, pois revogada pela Portaria no 123/2019 desta Corte.
2. Sobre a questão posta, dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando, dentre outras hipóteses, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV) ou ausência de interesse processual (inciso VI). 2.1. Em se tratando de ação executiva, o art. 798, II, "c", do CPC exige a indicação de bens suscetíveis de penhora por parte do credor, quem, diante da impossibilidade de fazê-lo, deve requerer diligências ao juízo a fim de suprir tal pressuposto processual. 2.2. No caso em tela, o feito tramitava desde janeiro de 2023 e, após diversas diligências para viabilizar a citação, quando finalmente efetivada, o credor deixou de impulsionar o feito após o resultado negativo da consulta de bens penhoráveis da parte devedora via sistema SISBAJUD. 2.3. O juízo sentenciante facultou à parte autora a promoção do regular andamento do processo, no entanto, a parte se manteve silente, deixando de indicar bens passíveis de penhora ou de postular novas diligências para localização de bens, mesmo expressamente advertida acerca das consequências da eventual inércia. 2.4. De acordo com a aba expedientes do PJe, o apelante registrou ciência da determinação em 09/08/2024, sendo que o prazo para manifestação era até 16/08/2024, e a sentença foi proferida em 19/08/2024. 2.5. Esta 2a Turma Cível possui entendimento no sentido de ser correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte deixa de atender a comando judicial para impulsionamento do feito executivo: “(...) 3.1. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença sequer violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (07189644120228070007, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 17/5/2024). 2.6. Dessa forma, mantendo-se inerte o banco autor quanto ao adequado andamento do feito, a solução apropriada é efetivamente a extinção sem julgamento do mérito, conforme decidido pelo juízo a quo.
3. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
4. Apelo improvido.